Tribunal: TJDFT
Processo: 0734611-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. REQUISITOS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. NÃO COMPROVAÇÃO. AFFECTIO MARITALIS. AUSÊNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão em discussão em verificar a comprovação dos requisitos necessários para o reconhecimento da união estável post mortem.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 226, §3o da Constituição Federal e do artigo 1.723 e §1o do Código Civil, para caracterização de uma entidade familiar constituída por meio diverso do casamento, faz-se necessária a presença de certos requisitos, de forma simultânea, quais sejam, a publicidade, a continuidade e a durabilidade da união, formada com o objetivo inequívoco de constituir família, bem como, a unicidade de vínculo e a inexistência de impedimentos matrimoniais, com ressalva para a hipótese de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.
4. Cabe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a convivência more uxorio, a data de início e fim de seu relacionamento, bem como o ânimo de constituir família.
5. Não há que se falar em reconhecimento e dissolução de união estável post mortem quando a prova testemunhal e documental produzida nos autos denotam a inexistência de um relacionamento afetivo público, contínuo, duradouro e com objetivo de constituição de família.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

___________
Dispositivos relevantes citados: art. 226, §3o da CF, artigo 1.723, §1o do CC e art. 373, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0724377-35.2022.8.07.0007, Acórdão 1950743, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 16/12/2024; 0707251-66.2022.8.07.0008, Acórdão 1919525, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 20/09/2024.